Tribunal: STF
Processo: AI 192870
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.
PESSOAL - DESPESAS - LIMITE CONSTITUCIONAL. A adequação da
percentagem relativa às despesas com o pessoal ao limite previsto na
Carta da República há de fazer-se sem menosprezo à garantia de
irredutibilidade dos vencimentos.